Tribunal: TJPA
Processo: 0810297-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810297-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURINDA DE JESUS PAIXAO

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA REUNIÃO DOS PROCESSOS QUE TRATAM SOBRE A MESMA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR NÃO SE TRATAR DE
MATÉRIA AFETA ÀS HIPÓTESES DE

CABIMEN
TO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 1.015 E 932, III, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA OU EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE LEGAL. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA
DE
NÃO CONHEC
IMENTO
DO

RECURSO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de maio a nove de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAURINDA DE JESUS PAIXÃO
contra a decisão monocrática de minha lavra
que não conheceu do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, por entender que a decisão agravada não se enquadrava no rol do art. 1.015 do CPC. A ementa do mencionado julgado restou assim vazada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE DETERMINA A EMENDA A INICIAL PARA REUNIÃO DOS PROCESSOS QUE TRATAM DA MESMA DEMANDA. MATÉRIA NÃO AFETA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 1.015 E 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO RECURSO. A matéria devolvida no presente recurso não se insere nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme redação do artigo1.015 do CPC/2015, aplicável ao caso dos autos por força do artigo 14 do aludido diploma processual civil, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015

Em suas razões recursais (id. 2600215), a agravante sustenta que a decisão monocrática de minha lavra merece ser reformada, visto que o rol do artigo 1.015 do CPC tem sua taxatividade mitigada, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já firmou posição no sentido de que são admitidas outras hipóteses de cabimento, não somente as elencadas no dispositivo em questão.

Expõe que diante da clara urgência decorrente do evidente prejuízo que possa vir acometê-la, como também ao demais autores, e considerando que os jurisdicionados tem o direito a razoável duração do processo e do acesso à Justiça, mostra-se totalmente cabível o recurso de agravo de instrumento interposto.

Afirma que este Egrégio Tribunal de Justiça compartilha com esse entendimento, pois, nas palavras da desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810180-17.2019.8.14.0000, referente a um dos feitos em que o mesmo juízo de 1º grau determinou a emenda de inicial a magistrada referida proferiu decisão monocrática conhecendo o recurso de agravo de instrumento interposto, determinando tão somente a conexão dos feitos.

Assim, defende ser indiscutível a admissão do recurso em questão para que a decisão do juízo “a quo” seja reformada, devendo os feitos tramitarem separadamente, pois preenchem todos os requisitos do artigo 319 do CPC, ou para que sejam reunidos através de conexão, já que a decisão guerreada suprime o direito de ação dos autores, que têm autonomia para pleitear indenização separadamente, a fim de que sejam preservados os interesses e necessidades de cada demandante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Em suas contrarrazões (Id. 2688581), o recorrido refuta os argumentos apresentados pela agravante e, ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Conforme relatado, o recurso em questão foi aviado contra decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, sob o entendimento de que a decisão de emenda à inicial determinando a
reunião de processos que tratam da mesma demanda
não pode ser impugnável pela via eleita, bem como pelo fato de a mitigação admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não ser aplicável à espécie.

Em suma, restou assentado que não se mostra admissível recurso contra decisão que determina a emenda da inicial visando a reunião de processos, tendo em vista que não haveria urgência ou risco ao perecimento de direito.

Afora isso, tem-se que os fundamentos da agravante não se revelam suficientes para alteração do que restou decidido.
Com efeito, a recorrente apresenta jurisprudência que entende aplicável ao caso e defende a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, sem, contudo, demonstrar, a fim de que se configurasse a urgência e a excepcionalidade da hipótese em questão, justificativa para o processamento do recurso de agravo de instrumento.

Nesse aspecto, cito trechos da decisão recorrida que enfrentou com clareza a questão relativa à impossibilidade de ser interposto recurso de agravo de instrumento na situação presente,
in verbis:

“
Conforme se observa, ainda que tenha sido reconhecida a mitigação do rol

taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, faz-se necessária a demonstração pelo Agravan
te das

razões que justificam a urgência da análise da matéria pela via do Agravo de Instrumento. Porém,

no presente caso, o Agravante sequer trata sobre esse ponto e também não demonstra o prejuízo

concreto que poderia sofrer com a

manutenção da decisão.

De igual modo, também não

vislumbro a urgência da matéria que justifique a excepcionalidade de admitir o cabimento do

presente recurso fora do elenco taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

Releva, assim, a exegese segundo a qual “
as decisões interlocutórias,
proferidas na

fase de conhecimento, que não estão

relacionadas no art. 1.015 do CPC, nem na legislação

extravagante, não são agraváveis; não cabe agravo de instrumento de tais decisões. Sua

impugnação faz-se na apelação ou nas contrarrazões de apelação
(CPC, art. 1.009, § 1º)”
.

Por essas razões, conforme disposto no o art. 932, inciso III, do CPC/15, incumbe

ao relator o não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado

especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Desse modo, não merece ser conhecido o presente recurso em face de sua

manifesta inadmissibilidade.
”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que reconheceu a impossibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, revela-se descabida a pretensão recursal da recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/06/2021